Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-14.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702633-14.2018.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA SILVA EMBARGADO: BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração. Na petição juntada ao ID 20388273, o embargado Banco PAN manifesta interesse em realizar sustentação oral e requer a retirada do processo da pauta virtual. Conforme disposto no art. 937 do CPC, não é cabível sustentação oral em embargos de declaração. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é tão somente para fins de sustentação oral, indefiro o pedido. Mantenho o processo na pauta virtual, conforme certidão de ID 30295773. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator